Tribunal: TJDFT
Processo: 0703972-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual (art. 239 do CPC).
2. A realização de acordo extrajudicial antes do aperfeiçoamento da relação jurídica ocasiona a perda superveniente do interesse de agir, não havendo mais utilidade o julgamento do feito.
3. Negou-se provimento ao recurso.